Tribunal: STJ
Processo: 0057532-63.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970561 - PR (2025/0229391-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: NANCI DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula no
art. 1.021,
182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação da
decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA52025971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: b9b04b40-1903-4aca-bb64-ca4ad805cec3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: b9b04b40-1903-4aca-bb64-ca4ad805cec3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970561 - PR (2025/0229391-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: NANCI DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula no
art. 1.021,
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51785680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:34
Código de Controle do Documento: fcb5c476-6056-4657-919b-ff4d50cee7f0

4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação da
decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
(arts. 355,
Súmula 7/STJ
369, 370 e 927 do CPC;
do CC;
do CDC),
e
art. 421
art. 51
Súmula 5/STJ
(juros).
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Documento eletrônico VDA51785680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:34
Código de Controle do Documento: fcb5c476-6056-4657-919b-ff4d50cee7f0

Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante não demonstrou
objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela decisão da Presidência
foram efetivamente objeto de confronto na peça de agravo em recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURS
O ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
ART. 1.021,
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:34
Código de Controle do Documento: fcb5c476-6056-4657-919b-ff4d50cee7f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.561 / PR
Número Registro: 2025/0229391-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00428036120258160014 00575326320238160014 428036120258160014 575326320238160014
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: NANCI DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS : ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
Documento eletrônico VDA52006342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:06:16
Código de Controle do Documento: 6e961653-0037-4dbb-9750-756ac76f86cd

LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: NANCI DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS : ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52006342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:06:16
Código de Controle do Documento: 6e961653-0037-4dbb-9750-756ac76f86cd